Tribunal: TJDFT
Processo: 0717753-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA. TEMA 1.009 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar ao ente público que se abstenha de promover qualquer medida voltada ao ressarcimento de valores indevidamente percebidos pelo recorrido a título de indenização de transporte no período de 2014 e 2015.
1.2. O recorrente afirma que a Administração Pública pode promover a cobrança da verba indevidamente paga em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal (art. 120 da Lei Complementar no 840/2011), sendo irrelevante a boa-fé do servidor; aduz que o erro era facilmente perceptível pelo servidor.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é devida a devolução dos valores recebidos a mais pelo recorrido.
III. Razões de decidir
3.1. Não cabe a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração; essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional, conforme entendimento jurisprudencial. (STJ, REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
3.2. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes; entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
3.3. No caso, não é lícito ao Distrito Federal efetuar o desconto das verbas recebidas referentes ao auxílio transporte/indenização de atividades externas nos meses de férias da parte recorrida relativas aos anos de 2014 e 2015 por erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo recorrido se deu de boa-fé; não foi demonstrado que o servidor tenha colaborado para o equívoco, sendo a Administração única responsável por conceder e efetuar os cálculos do benefício.
3.4. O caso se encaixa em evidente erro operacional da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB). Precedente Acórdão no 1985572.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019; TJDFT, Acórdão 1985572, 0793166-88.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 1671391, 0706503-44.2021.8.07.0016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 14/03/2023.